Tribunal: STF
Processo: RE 80010
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
- Previdência social. Aposentadoria de aeronauta. Invalidade da portaria 450, expedida pela junta interventora do IAPPESP, para alterar a portaria 755, aprovada pelo Departamento Nacional de Previdência Social. Recurso extraordinário não conhecido.